Tribunal: TJMT
Processo: 1018810-48.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018810-48.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ORLANDO POLATO - CPF: 143.210.929-49 (EMBARGADO), SAMUEL MEZZALIRA - CPF: 320.802.688-99 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), CAETANO POLATO - CPF: 387.662.729-04 (EMBARGADO), VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (EMBARGANTE), ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), TANIA JANETE PRIORI - CPF: 470.420.521-53 (EMBARGANTE), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO BERTONI - CPF: 353.479.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – LAVRATURA DE ESCRITURA POSTERIOR À AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

A decisão embargada, proferida com base no voto vencedor da Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, apreciou de forma clara e fundamentada todas as teses jurídicas relevantes, inclusive a existência de contrato de compromisso de compra e venda anterior à execução, afastando a alegada omissão.

O reconhecimento da fraude à execução decorreu da lavratura da escritura pública em data posterior à averbação da execução na matrícula do imóvel, conjugada com a dispensa de apresentação de certidões de feitos ajuizados, o que presume a má-fé do terceiro adquirente, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, com tentativa de rediscutir matéria já enfrentada pela Turma Julgadora, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

O prequestionamento da matéria para fins recursais excepcionais independe de referência expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido enfrentada no acórdão, o que restou observado no caso concreto.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1018810-48.2022.8.11.0003

EMBARGANTES: VICTOR CEZAR PRIORI E OUTRA

EMBARGADOS: ORLANDO POLATO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VICTOR CÉZAR PRIORI
e
TÂNIA JANETE PRIORI
contra o v. acórdão de Id. 277321358, proferido por esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de relatoria formal do Exmo. Des. Dirceu dos Santos, mas com voto vencedor proferido por mim, por meio do qual, em técnica de julgamento do art. 942 do CPC, se deu provimento à apelação dos ora embargados para reconhecer a ineficácia da alienação imobiliária objeto dos embargos de terceiro, por caracterização de fraude à execução.

Nas razões recursais, os embargantes alegam, em suma, a existência de omissão e contrariedade no julgado, por suposta afronta à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada especialmente nas Súmulas 84 e 375 daquela Corte, bem como por não haver sido expressamente considerada a existência de contrato de compromisso de compra e venda datado de 07/11/2014, anterior ao ajuizamento da execução (03/11/2015) e à averbação da constrição (22/01/2016), entendimento que, segundo defendem, inviabilizaria o reconhecimento da fraude à execução conforme jurisprudência consolidada.

Apontam também violação ao art. 926 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão embargado afronta o dever de uniformização e estabilidade da jurisprudência, omitindo o enfrentamento específico da boa-fé dos adquirentes e das provas constantes nos autos que atestariam a inexistência de má-fé. Requerem, por fim, o prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Os embargados, por sua vez, apresentaram contrarrazões (Id. 285730394), nas quais pugnam pelo desprovimento dos aclaratórios, afirmando que a decisão embargada não padeceria de quaisquer vícios ensejadores de embargos de declaração. Sustentam, com base em jurisprudência do próprio STJ e deste TJMT, que o marco relevante para fins de caracterização da fraude à execução é a data da lavratura da escritura pública — ocorrida em 04/04/2016, portanto posterior à averbação da execução — e não a assinatura do contrato particular de compra e venda. Destacam, ainda, que os adquirentes, à época da escritura, deixaram de exigir as certidões de feitos ajuizados e assumiram a obrigação de pagamento do débito executado, elementos que, no entendimento consolidado da jurisprudência, afastam a presunção de boa-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – AVERBAÇÃO DE EXECUÇÃO ANTERIOR À ESCRITURA PÚBLICA – DISPENSA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS EM DESFAVOR DO ALIENANTE – FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA – INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por exequentes contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros, reconhecendo a validade da alienação de imóvel objeto de execução, e afastando a alegação de fraude à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do imóvel, formalizada por escritura pública após a averbação da execução na matrícula, configura fraude à execução, nos termos do art. 792, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A formalização da transferência de propriedade do imóvel ocorreu em momento posterior à averbação da execução na matrícula, o que, nos termos da legislação vigente, configura presunção de fraude à execução.

4. A consignação na escritura pública da existência da execução, com obrigação de quitação de débitos pelo vendedor, afasta a presunção de boa-fé dos adquirentes.

5. A dispensa da apresentação de certidões de feitos ajuizados, exigida pela Lei nº. 7.433/1985, compromete a segurança jurídica do negócio e reforça a presunção de má-fé.

6. A jurisprudência do STJ consagra a irrelevância da data do compromisso de compra e venda frente à averbação anterior da execução na matrícula do imóvel, bastando esta última para caracterizar a fraude.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Reconhecimento da fraude à execução e declaração de ineficácia da alienação do imóvel em relação aos exequentes.

Tese de julgamento:

“1. A alienação de imóvel cuja escritura pública é lavrada após a averbação da execução na matrícula configura, por presunção legal, fraude à execução (art. 792, II, do CPC). 2. A ciência da execução pelas partes, expressamente mencionada na escritura, afasta a presunção de boa-fé dos adquirentes. 3. A dispensa de certidões judiciais no ato da escritura pública compromete a segurança do negócio jurídico e reforça a caracterização da má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, II; L. 7.433/1985, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJSP, Apel. nº. 1090655-65.2018.8.26.0100, Rel. Des. Walter Fonseca, j. 14.12.2023; TJMT, APL nº. 00003437020118110020, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.11.2019; TJMT, APL nº. 00024966620188110041, Rel. Des. Sebastião Farias, j. 19.07.2022.”

Pois bem.

De início, impende registrar que os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso dos autos, não se vislumbra qualquer dos vícios apontados. O v. acórdão, nos exatos termos do voto vencedor de minha lavra, enfrentou de forma direta e fundamentada todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia. Foi expressamente reconhecida à caracterização da fraude à execução com base na lavratura da escritura pública em momento posterior à averbação da execução na matrícula do imóvel, e na ausência de diligência mínima dos adquirentes ao dispensarem a apresentação das certidões de feitos ajuizados contra o vendedor, sendo tal circunstância decisiva para o reconhecimento da ineficácia da alienação.

É certo que os embargantes reiteram a existência de compromisso de compra e venda datado de 07/11/2014, porém esse fato já foi levado em consideração pela Turma Julgadora, que, com base em precedentes do STJ e do TJMT, concluiu que a mera existência de instrumento particular celebrado antes da averbação da execução não basta para afastar a fraude, sobretudo quando ausente o registro e presente a má-fé presumida.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelos próprios embargantes, estabelece que:
“A celebração de compromisso de compra e venda de imóvel anterior à citação, ainda que desprovido de registro, impede a caracterização de fraude à execução (...), ressalvada a prova da má-fé, inexistente na espécie”
(REsp 1.636.689/GO).

Ora, no presente caso, ao contrário da hipótese ali considerada, a má-fé presumida decorre, justamente, da conjugação de fatores como a dispensa de certidões judiciais, a averbação prévia da execução na matrícula do imóvel e o fato de a escritura ter sido lavrada após tal averbação.

Ainda que se possa discutir a aplicabilidade do art. 926 do CPC no tocante à estabilidade jurisprudencial, o que se tem no caso é a adoção de entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, consoante reiterados julgados citados nas contrarrazões, inclusive desta colenda Câmara Julgadora, segundo os quais
“a dispensa, no ato da lavratura de escritura de compra e venda, da apresentação de certidão de feitos ajuizados em desfavor da alienante, afasta a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, devendo subsistir a constrição judicial sobre o imóvel”
(TJMT, Apl. nº 0007450-83.2011.8.11.0015, rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, julgado em 13/08/2014).

Ressalte-se que esse mesmo entendimento é endossado por meio de precedentes mais atuais desta Corte de Justiça, que também encontra consonância com julgados de outros Tribunais pátrios, os quais foram expressamente elencados no corpo do voto vencedor, desmerecendo novo registro no ponto.

Portanto, a Turma Julgadora apreciou adequadamente o conjunto fático-probatório e as teses jurídicas suscitadas, sendo certo que a parte embargante, a pretexto de apontar omissão ou contradição, busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que se revela incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Outrossim, quanto ao pedido de prequestionamento, consigna-se que não há necessidade de menção expressa a dispositivos legais para tanto, bastando, como já pacificado no âmbito do STJ, que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, o que se deu no presente caso.

De toda forma, por cautela e para fins de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, considera-se prequestionada a matéria objeto da controvérsia, notadamente os arts. 926, 1.022, I e II, do CPC; Súmulas 84 e 375 do STJ; art. 593, II, do CPC/1973; e art. 792, IV, do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025